Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702710-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARK STYLE AGRAVADO: ELLEN CRISTINA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMÍNIO PARK STYLE – SUBCONDOMÍNIO GERAL, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de no 070066887.2026.8.07.0020, no qual contende com ELLEN CRISTINA DE LIMA. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor foi indeferido, por entender o juiz inexistirem elementos aptos a evidenciar probabilidade do direito e perigo de dano, bem como por reputar haver necessidade de maior dilação probatória, considerando igualmente inexistirem demonstrações inequívocas de impossibilidade de utilização da via interna condominial (ID 263609038). Confirase: “CONDOMÍNIO PARK STYLE - SUBCONDOMÍNIO GERAL ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de ELLEN CRISTINA DE LIMA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que a ré, no exercício do cargo de subsíndica do Subcondomínio Residencial integrante do Condomínio Park Style – Subcondomínio Geral, teria praticado atos de gestão supostamente arbitrários e abusivos, em especial a exclusão unilateral de membro do Conselho Geral de grupo institucional de comunicação, como forma de retaliação às críticas e questionamentos relacionados à sua administração. Sustenta que a conduta da ré violaria princípios que regem a administração condominial, bem como teria ocasionado prejuízos à fiscalização dos atos administrativos, à governança condominial e ao regular funcionamento dos órgãos colegiados. Aduz, ainda, a existência de irregularidades administrativas e contábeis apuradas por auditoria independente, incluindo a realização de despesas sem autorização assemblear, retenção indevida de recursos do condomínio geral, recusa em prestar contas, presidência ilegal de assembleias/nomeação de cônjuge para secretariar o ato e assédio moral de funcionários. Diante desse contexto, a parte autora formula pedido de tutela de urgência visando ao afastamento imediato da ré do cargo de subsíndica residencial, bem como à imposição de medidas restritivas relacionadas ao exercício da administração condominial, além da nomeação de administrador provisório. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, embora a parte autora descreva fatos que, em tese, podem caracterizar irregularidades na administração condominial, a análise do conjunto probatório apresentado em sede inicial não se mostra suficiente, neste momento processual, para autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada. As alegações deduzidas demandam exame aprofundado de fatos controvertidos, inclusive quanto à efetiva ocorrência dos atos imputados à ré, à extensão de suas atribuições, à interpretação das normas da Convenção Condominial e à eventual existência de abuso de poder ou desvio de finalidade. Tais circunstâncias exigem a prévia instauração do contraditório e a adequada instrução probatória, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Além disso, não se vislumbra, ao menos por ora, a presença de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário na gestão interna do condomínio. A destituição de subsíndico encontra disciplina específica no ordenamento jurídico e na Convenção Condominial, podendo ser promovida mediante convocação de assembleia especialmente designada para esse fim, desde que observados os requisitos legais e convencionais. Nesse contexto, a atuação judicial, de forma antecipada e substitutiva da deliberação assemblear, mostra-se prematura, sobretudo diante da inexistência de demonstração inequívoca de que a via interna condominial seja ineficaz ou incapaz de tutelar os interesses alegadamente violados. O Judiciário deve intervir apenas de forma subsidiária, evitando-se a indevida ingerência em matérias que podem e devem ser solucionadas no âmbito da autonomia privada condominial. Assim, ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência requerida. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Recolhidas as custas, prossiga-se conforme determinado abaixo: Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC).Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Feitas essas considerações, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015.Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Nos casos em que a parte requerida/executada residir em outro estado, havendo pedido expresso, fica desde já deferida a expedição de Carta Precatória. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.”. Em seu recurso, o agravante pede: a) concessão de efeito suspensivo para sustar a assembleia designada para 3/2/2025; b) concessão de tutela recursal para afastamento imediato da agravada do cargo de subsíndica residencial; c) proibição de acesso da agravada a contas bancárias, documentos internos e sistemas administrativos; d) determinação de entrega de toda a documentação condominial em 48 horas; e) nomeação de administrador provisório; f) provimento final do agravo para reformar integralmente a decisão agravada; e g) condenação da agravada ao pagamento dos honorários recursais. Sustenta o agravante existência de irregularidades administrativas apontadas por auditoria independente, abrangendo despesas extraordinárias realizadas sem aprovação assemblear, retenção de recursos pertencentes ao condomínio geral, impossibilidade de validação dos relatórios de inadimplência, realização de pagamentos sem documentação fiscal adequada, falhas contábeis, riscos fiscais e trabalhistas, bem como recusa formal da agravada em apresentar esclarecimentos documentados solicitados pela Comissão de Auditoria. Alega igualmente ocorrência de comportamento intimidatório, perseguição a membros dos órgãos fiscalizadores, remoção unilateral de conselheiro crítico de grupo institucional de comunicação, convocação irregular de assembleia, registros de boletim de ocorrência e denúncias de assédio moral formuladas por funcionários. Assevera presença de risco concreto de realização de assembleia nula em 3/2/2025 e continuidade de atos lesivos à gestão condominial, apontando impossibilidade material de solução interna por meio assemblear, motivo pelo qual busca a concessão das medidas liminares postuladas (ID 80489649). Não há manifestação do Ministério Público. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 80494251). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento, na qual o autor alega ter a requerida, na qualidade de subsíndica do condomínio demandante, praticado diversas irregularidades ao longo de sua gestão, razão pela qual pretende obter tutela jurisdicional para o fim de afastá-la do cargo de subsíndica, além de condená-la à prestação de contas e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (ID 262085049). A despeito das alegações lançadas pelo agravante quanto as irregularidades apontadas no sentido de ter a agravada praticado atos de gestão supostamente arbitrários e abusivos, em especial a exclusão unilateral de membro do Conselho Geral de grupo institucional de comunicação, como forma de retaliação às críticas e questionamentos relacionados à sua administração, não se vislumbra os requisitos autorizativos para a concessão da tutela pleiteada. Isso porque os fatos e os fundamentos os quais embasam os pedidos formulados demandam dilação probatória e a garantia do contraditório, sendo a apreciação inviável nesse momento processual. Ademais, conforme disposto na decisão agravada, “a destituição de subsíndico encontra disciplina específica no ordenamento jurídico e na Convenção Condominial, podendo ser promovida mediante convocação de assembleia especialmente designada para esse fim, desde que observados os requisitos legais e convencionais”. A constatação de irregularidades apontadas são questões as quais demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Do mérito. 3.1. Nas razões do presente recurso, os agravantes apontam atos que entendem irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, entre elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. 3.2. A constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Da litigância de má-fé. 4.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão e não ficou evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 5. Agravo improvido”. (07132315220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021.) INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 Desembargador JOÃO EGMONT Relator